Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-56.2018.8.11.0100
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000713-56.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO registrado(a) civilmente como UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (APELANTE), BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.113.855/0006-04 (APELADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), RENATO DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 816.459.291-91 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. TRADIÇÃO COMPROVADA. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
“
PRO

FORMA
”
. AJUSTE CONTÁBIL PARA REEMISSÃO DE FATURA
EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO DEVEDOR
. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO FÍSICA DOS BENS. ATA NOTARIAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELOS SUCESSORES. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO AO FATO EXTINTIVO. ARTIGO 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Espólio de
Uziel
Valério Mazzo contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 278.000,00
(duzentos e setenta e oito mil reais)
, referentes à aquisição de um pulverizador e uma
calcareadeira
. O cerne da
questão
reside na tese defensiva de que as máquinas foram devolvidas por vício de qualidade, contraposta à tese autoral de que as notas de devolução foram meras simulações fiscais para permitir o refaturamento dos bens em nome da pessoa física do adquirente, permanecendo os equipamentos em sua posse.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são
: (i) saber se a emissão de notas fiscais de devolução com a cláusula técnica de ausência de frete comprova o desfazimento real do negócio ou apenas ajuste contábil; (
ii
) verificar se o Espólio
se
desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito autoral, qual seja, a efetiva restituição física dos bens; e (
iii
) avaliar a eficácia probatória de atas notariais que registram o reconhecimento da dívida por herdeiros diretos do
de cujus.

III. Razões de decidir

3. A tradição dos bens foi cabalmente demonstrada pelos comprovantes de entrega assinados pelo
“
de cujus
”
, transferindo-se ao devedor o ônus de provar a efetiva devolução física do maquinário, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A anotação técnica "9-SEM FRETE" nas notas de devolução, aliada à ausência de registros logísticos ou vistorias de retorno, permite concluir que a operação foi meramente documental, visando o refaturamento por conveniência fiscal do comprador.

5. As atas notariais, dotadas de fé pública quanto à existência das comunicações, revelam diálogos espontâneos dos herdeiros que reconhecem a legitimidade do débito e buscam a composição amigável, constituindo elemento de prova robusto que corrobora o inadimplemento e a permanência dos bens no patrimônio da família.

6. A insuficiência e as contradições do depoimento pessoal da inventariante, que não soube precisar as circunstâncias da suposta devolução, fragilizam a resistência processual do Espólio e ratificam a pretensão de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a entrega efetiva de maquinário agrícola de grande porte, as notas fiscais de devolução emitidas sem registro de transporte físico ('sem frete') presumem-se meros ajustes contábeis, cabendo ao devedor a prova material da restituição do bem para eximir-se da obrigação. 2. Atas notariais que documentam o reconhecimento de dívida e tratativas de acordo por sucessores do falecido possuem alto valor indiciário e servem como fundamento legítimo para o livre convencimento motivado do magistrado na ação de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004828720248110007, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE UZIEL VALÉRIO MAZZO
, representado pela inventariante
EDILENE MANSÃO ANTONIO
,
em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
a Ação de Cobrança ajuizada por
BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.
0000713-56.2018.8.11.0100

para
CONDENAR
o requerido
,

ESPÓLIO DE USIEL VALERIO MAZZO
,
ao pagamento R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais)
,
atualizado desde o vencimento (10/11/2014), de forma mensal, conforme parâmetros contratuais estipulados pelas partes, em caso de persistência do inadimplemento.
E, n
a ausência de parâmetros contratuais estipulados, a correção monetária será pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, atualizados mensalmente,
ambos até 29/08/2024,
sendo que
a partir de 30/08/2024
, para os juros moratórios incidirá a
“TAXA SELIC”
com dedução do IPCA (CC, art. 406, §1º), ambos a contar de cada vencimento,
conforme alterações da Lei nº 14.905/2024.
Nos termos do art. 406, §3º, do Código Civil, caso a
“TAXA SELIC”
apresente
resultado negativo
no
período de incidência
,
ela deverá ser considerada igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
Por fim, a sentença
CONDENOU

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O Apelante,
ESPÓLIO DE UZIEL VALÉRIO MAZZO
,
sustenta que houve
erro na valoração da prova, afirmando que a expressão “sem frete” não autoriza concluir pela permanência dos bens com o comprador e que as conversas de terceiros constantes nas atas notariais não possuem o condão de vincular o espólio. Aduz, ainda, insuficiência de provas quanto à migração da dívida da pessoa jurídica para a física e ambiguidade no dispositivo quanto aos consectários legais.

Requer o provimento do recurso para “(...)
a) Reformar integralmente a r. sentença recorrida, para julgar

improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ausência de prova robusta

da permanência dos bens com o ESPÓLIO, a ineficácia das atas notariais como

reconhecimento de dívida e a insuficiência probatória quanto à vinculação da dívida à

pessoa física, com a consequente inversão do ônus de sucumbência;

b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a anulação

da r. sentença por deficiência de fundamentação e erro de valoração da prova,

determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a devida análise

e

valoração do conjunto probatório, especialmente no que tange à efetiva devolução dos

bens e à vinculação da dívida à pessoa física;

c) Condenar a Apelada ao pagamento das
custas processuais e dos

honorários advocatícios, a serem fixados em patamar máximo, nos termos do artigo 85, § 2º,

do Código de Processo Civil
”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

– PRELIMNAR DE INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo e o preparo foi
efetuado. Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Em sede recursal o apelante novamente traz a
tese de inépcia da inicial sob o argumento de ausência de documentos indispensáveis.

A preliminar não prospera, eis que a
ação de cobrança,
ao contrário da ação de
execução de título extrajudicial,
não exige prova pré-constituída de liquidez e certeza absolutas no ato do ajuizamento
, mas sim o lastro probatório mínimo que demonstre a causa de pedir.

Nestes termos, a
exordial veio acompanhada das notas fiscais originais
(de n.
10.759 e 11.178)
e dos canhotos de entrega devidamente assinados pelo
“
de cujus
”
,
Sr.
Uziel
Valério Mazzo, bem como das notas fiscais reemitidas em nome da pessoa física (de n. 12.695 e 12.679),
o que comprova a tradição dos bens
(maquinários agrícolas)
e a legitimidade do vínculo obrigacional
, sendo que a eficácia probatória constitui matéria de mérito e coo tal será analisada
.

Em face do exposto,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, a controvérsia
consiste em analisar a
tese da autora
(
de que houve uma operação de “troca de notas” para ajuste contábil do comprador
)
e a tese da defesa
,
de que houve o desfazimento do negócio por vício do produto.

Ou seja, deve-se analisar se houve a efetiva devolução física dos maquinários ou se as notas de devolução representam mero ajuste contábil; e se a obrigação de pagamento pode ser validamente imputada à pessoa física do falecido, e não apenas à pessoa jurídica que figurou nas notas originais.

Ainda, cabe a análise acerca do valor probatório das atas notariais que documentas conversas de familiares do falecido com o representante da autora.

Cumpre registrar que a demanda originária é uma ação de cobrança, proposta pela autora/apelada, a qual alega ter ocorrido venda
ao então réu
Uziel
Valério Mazzo duas máquinas agrícolas
(
uma
Calcareadeira
e uma
Uniport
—, nos valores de R$ 118.000,00 e R$ 160.000,00, respectivamente, totalizando R$ 278.000,00
)
. Segundo a autora, os produtos foram inicialmente faturados em nome da empresa do réu, E.S. Indústria e Comércio de Balanças LTDA-ME, gerando as
n
otas
f
iscais nº 10.759 e 11.178.
E que, a
pós a entrega, a esposa do réu, também sócia da empresa, solicitou o cancelamento dessas notas e a reemissão em nome da pessoa física do Sr.
Uziel
, o que foi atendido, gerando as Notas Fiscais nº 12.695 e 12.679. A autora
/apelada
afirma que, apesar da entrega regular dos bens e da reemissão das notas conforme solicitado, o réu jamais efetuou qualquer pagamento.

No curso do processo,
em 04/03/2023,
o réu
Uziel
Valério Mazzo faleceu, em acidente de trânsito na Rodovia MT-170, no Município de Juína/MT
, sendo deferida
a substituição processual, passando a figurar no polo passivo o Espólio de
Uziel
Valério Mazzo, representado pela inventariante e viúva meeira Edilene Mansão
Antonio
, nomeada por escritura pública lavrada em 10/03/2023

Pois bem.
o acervo probatório
demonstra que a
apelada
se
desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
A entrega física do maquinário é fato incontroverso
, selado pela assinatura de
Uziel
Valério Mazzo nos recibos de entrega vinculados às notas fiscais nº 10759 e 11178. A
partir daí, cabe a inversão do ônus da prova, competindo à parte ré (apelante)
demonstrar o fato extintivo do direito autoral, qual seja, a efetiva restituição física dos bens.

A interpretação dada pelo
J
uízo
“a quo”
à expressão “9-SEM FRETE” nas notas de devolução nº 000.000.522 e 000.000.524 mostra-se correta
, pois no
comércio de máquinas de grande porte, a devolução física pressupõe logística complexa e onerosa. A anotação técnica mencionada indica que não houve circulação de mercadoria. Se as máquinas tivessem retornado à sede da vendedora por estarem “impróprias para uso”, haveria registros de transporte, laudos de vistoria ou ordens de serviço de oficina. O Espólio, contudo, limitou-se ao campo das alegações genéricas, sem apresentar um único documento que comprovasse o deslocamento dos bens de volta ao patrimônio da apelada.

Ademais, a
o examinarmos o depoimento da inventariante, Sra. Edilene, percebe-se
a
depoente admitiu que a contabilidade da família orientou que o faturamento fosse alterado para a pessoa física do Sr.
Uziel
, o que corrobora exatamente a narrativa da inicial
(
de que as notas de devolução foram
“
pro forma
”
, destinadas apenas a anular o faturamento empresarial para permitir a reemissão individual
)
. Além disso, a inventariante incorreu em contradição ao afirmar em juízo que apenas uma máquina teria sido devolvida, enquanto a contestação sustentava a devolução de ambas.

Sobre as Atas Notariais e o Reconhecimento da Dívida, é preciso tecer considerações sobre sua eficácia probatória. Embora o filho e o genro do
“
de cujus
”
não sejam os representantes legais do espólio, as declarações por eles vertidas em conversas de WhatsApp, devidamente autenticadas por tabelião, possuem valor indiciário
, que deve ser considerado
. Em um sistema de livre convencimento motivado, o magistrado
, como um dos destinatários da prova,
não pode ignorar que os sucessores diretos do devedor, em diálogos espontâneos, reconheceram a pendência financeira e buscaram negociar a entrega de outros bens para quitar o débito
. Tais elementos,
quando conjugados com a ausência de prova de devolução física, formam um quadro de presunções suficiente para manter a procedência do pedido
, ante a aplicação do artigo 373, II, do CPC.

A propósito:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –BOLETO BANCÁRIO – COMPROVANTE DE ENTREGA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ÔNUS DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC – LEGALIDADE DO TÍTULO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – VENCIMENTO CERTO – OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Boleto bancário acompanhada do recibo de entrega do produto e da respectiva nota fiscal demonstram a existência da obrigação. “O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, II, do CPC). Nas obrigações a termo, a mora decorre a partir do vencimento da dívida (art. 397 do CC).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004828720248110007, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

C
onclui-se, portanto, que a
operação foi legítima, a entrega foi efetuada e a devolução
dos pesados maquinários
jamais ocorreu no plano material. A alegação de vícios nos equipamentos também carece de prova mínima, não havendo qualquer notificação contemporânea aos fatos que indicasse descontentamento com a qualidade do maquinário. A tese defensiva
se
configura
, portanto, em
resistência injustificada ao adimplemento de obrigação contratual validamente assumida pelo falecido.

A propósito, colaciona-se trecho da sentença:

“(...)
Restou incontroverso nos autos que o requerido adquiriu da parte autora duas máquinas agrícolas (uma
Calcareadeira
e uma
Uniport
),
U
nicialmente
faturadas em nome da empresa E.S. Indústria e Comércio de Balanças LTDA-ME, da qual era sócio, conforme notas fiscais nº 10759 e 11178.

A controvérsia surge quanto ao destino dos bens após a emissão das notas de devolução nº 000.000.522 e 000.000.524 e a posterior reemissão das notas fiscais nº 12695 e 12679 em nome da pessoa física do requerido.

A parte requerida sustenta que os maquinários foram efetivamente devolvidos por apresentarem defeitos, enquanto a parte autora afirma que as notas de devolução foram emitidas apenas para possibilitar a reemissão das notas em nome da pessoa física do requerido, permanecendo os bens em sua posse.

Analisando as provas produzidas, verifico que a assiste razão à parte autora, conforme as provas e os elementos dos autos, pelos fundamentos expostos a seguir.

As notas de devolução nº 000.000.522 e 000.000.524 contêm a informação "9-SEM FRETE", o que indica que não houve transporte físico dos bens, tratando-se apenas de ajuste contábil.

No depoimento pessoal da inventariante, Sra. Edilene Mansão
Antonio
, ela reconheceu que a negociação foi feita pelo Sr.
Uziel
e que houve um ajuste contábil para que as notas fossem emitidas em nome da pessoa física e não da empresa. Conforme suas próprias palavras:

"(...)
a contabilidade disse que como que uma empresa de balança, né, vai dar entrada num maquinário que é de fazenda, né? Então... foi passado, foi conversado com o Ademir, acho que com o Ademir na época, ou eu não sei se foi o Aluísio, eu não lembro na época quem que respondia... e daí foi falado para poder fazer essa... ajuste, né?".

A inventariante afirmou que apenas o
Uniport
teria sido devolvido, mas não soube informar quem realizou a devolução, quando ocorreu ou se havia algum documento comprobatório, demonstrando contradição com a contestação, que afirmava a devolução de ambas as máquinas.

As atas notariais juntadas aos autos (Id. 212780273 e Id. 212780275) demonstram que familiares diretos do falecido (filho e genro) reconheceram a existência da dívida e buscaram negociar seu pagamento com o representante da parte autora, inclusive mencionando especificamente o número do processo e o valor atualizado do débito.

Em uma das conversas registradas na ata notarial, o filho do falecido, Sr. Marcelo de Souza Mazzo, afirma expressamente: "
Sei que meu pai não foi certo, a conta já é antiga, mas eu gostaria de saber se existe
possibilidade de negociarmos esse valor. Eu vou arcar com tudo, graças a Deus ele ainda deixou condições da gente acertar
".

Não há nos autos qualquer documento formal que comprove a efetiva devolução física dos maquinários, como recibos de entrega, laudos de vistoria ou comprovantes de transporte.

Destaco que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a parte autora comprovou a venda dos maquinários e sua entrega ao requerido, enquanto a parte requerida não logrou êxito em comprovar a alegada devolução dos bens
”
.

Quanto aos juros e correção monetária,
a sentença
os fixou de maneira adequada,
observando a recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou o artigo 406 do Código Civil. Correto o magistrado ao determinar a incidência de juros de mora pela Taxa Selic, com a devida dedução do IPCA para evitar o
“
bis in idem
”
, a partir da vigência da nova norma, mantendo os índices anteriores para o período pretérito.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORAM-SE
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026